Tribunal: TJBA
Processo: 8136820-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136820-71.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: FERNANDO GASSMANN FIGUEIREDO e outros Advogado(s):MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS, RUY SANDES LEAL JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE LÚPUS COM ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE RESISTENTE A OUTRAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Bradesco Saúde S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) confirmar a tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Rituximabe (Mabthera) 500mg à autora, menor impúbere, e (ii) indeferir o pedido de indenização por danos morais. A sentença também manteve a gratuidade judiciária e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, com rateio das custas processuais entre as partes na forma do art. 86 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção da gratuidade judiciária deferida à parte autora; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde quanto à cobertura do medicamento prescrito para tratamento de Lúpus com anemia hemolítica autoimune. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade judiciária foi corretamente mantida, pois a autora, menor impúbere que figura como parte beneficiária do plano e cuja alegação de hipossuficiência para arcar com o tratamento de alto custo, e de meios próprios para custeá-lo, conforme entendimento do STJ (REsp 1.998.486/SP), não restou suficientemente refutada pela apelante. A recusa da operadora quanto ao fornecimento do medicamento Rituximabe revela-se abusiva, no caso concreto, por contrariar a Lei 9.656/1998 e a jurisprudência do STJ, que admite a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS quando presentes critérios de eficácia científica e indicação médica comprovada. O medicamento em questão possui comprovação de eficácia clínica para o quadro da paciente e é administrado em ambiente hospitalar, não se enquadrando como tratamento domiciliar excluído da cobertura. O diagnóstico médico atesta que a paciente apresentou quadro clínico grave e refratário, com melhora significativa após o uso do Rituximabe, evidenciando a imprescindibilidade da terapia para a sua saúde e sobrevivência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condição econômica do representante legal não impede, por si só, a concessão da gratuidade judiciária ao menor, quando demonstrada a hipossuficiência da parte. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de doença grave, ainda que fora do rol da ANS, quando comprovada a eficácia científica e a imprescindibilidade do tratamento. 3. Medicamento administrado por via endovenosa, com necessidade de supervisão médica, não é considerado de uso domiciliar e deve ser coberto pelo plano de saúde. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, arts. 10, §§ 4º, 12 e 13; CPC, arts. 85, §11, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.998.486/SP, Terceira Turma, j. 16.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 09.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2.016.007/MG, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; TJSP, Apelação Cível 1017247-65.2023.8.26.0100, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 18.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8136820-71.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada FERNANDO GASSMANN FIGUEIREDO e outros. ACORDAM Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA